Tribunal: TJSP
Processo: 3001497-37.2013.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas – Exercício de 2011 – Extinção em razão da falta de interesse de agir – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 418,98, para junho de 2013, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 721,59 - Recurso não conhecido, com

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas – Exercício de 2011 – Extinção em razão da falta de interesse de agir – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 418,98, para junho de 2013, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 721,59 - Recurso não conhecido, com observação quanto a possibilidade de exame pelo juízo de origem como embargos infringentes.